Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707181-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: Y. V. S. P., JANAINA LUIZ DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA LUIZ DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c danos morais) n. 0731505-55.2021.8.07.0003, movida em seu desfavor por Y. V. S. P. (representada por sua genitora, JANAINA LUIZ DOS SANTOS), concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 15 dias, autorize e custeie o tratamento completo intensivo e em manutenção por meio do protocolo Pediasuit, bem como sessões de equoterapia, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 (ID 115333191, origem). Em suas razões (ID 33329265) aduz a regularidade da recusa de cobertura, tendo em vista a ausência de previsão do tratamento no contrato, na Lei dos Planos de Saúde e no rol de procedimentos obrigatórios da ANS (RN 428/2017), o qual ostenta caráter eminentemente taxativo. Sustenta que a fisioterapia pelo método Therasuit/Pediasuit exige a utilização de órteses customizadas, estando excluída da cobertura assistencial, nos moldes do artigo 10, inciso VII, da Lei n.o 9.656/98 e do art. 17, §1o, da RN 465/ANS, pois não ligadas a ato cirúrgico. Destaca, neste ponto, o Parecer Técnico n.o 34 GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 da ANS. Defende a aplicabilidade do inciso I do artigo 10 da Lei n.o 9.656/98, não podendo ser obrigada a garantir tal cobertura, por se cuidar de tratamento experimental, sem comprovação de eficácia. Alega, igualmente, a inexistência de previsão de sessões de equoterapia no rol de procedimentos, ressaltando o teor do Parecer Técnico n.o 25 da ANS. Pontua a ausência de plausibilidade do direito da autora e de risco ao resultado útil do processo, bem assim da irreversibilidade da medida. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado no ID 33329266. É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar à operadora do plano de saúde que autorize e custeie, no prazo de 15 dias, o tratamento completo intensivo e em manutenção por meio do protocolo Pediasuit, bem como sessões de equoterapia, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 (ID 115333191, origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Dos autos originários, extrai-se que a recorrida – criança de 05 anos – é beneficiária do plano de saúde ofertado pela recorrente, sendo portadora de encefalopatia crônica não progressiva, microcefalia secundária à infecção por Zica vírus na gestação e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, com gastrostomia para alimentação enteral. Em decorrência do quadro clínico da paciente, os médicos atestaram a imprescindibilidade da realização de duas sessões semanais de equoterapia e Pediasuit (intensivo e em manutenção), ressaltando a necessidade de início imediato do tratamento, de modo a recuperar as perdas motoras e auxiliar o desenvolvimento neuropsicomotor e socialização da criança (IDs 110061018 e 115206776). Esta Corte tem se manifestado, reiteradamente, pelo caráter meramente exemplificativo do Rol de Procedimentos da ANS, de modo que a operadora do plano de saúde não pode se valer de tal argumento para rejeitar tratamento indicado pelo médico como essencial ao beneficiário. Outrossim, os riscos envolvidos na situação em exame denotam “irreversibilidade recíproca” ou “irreversibilidade de mão dupla”, pois tanto a concessão da tutela quanto o seu indeferimento podem acarretar dano de impossível ou difícil reparação. No entanto, confrontados os direitos fundamentais em destaque, há de prevalecer os relacionados à saúde e à dignidade da pessoa humana. Diante do exposto, em caráter precário – próprio da cognição sumária –, e sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À recorrida para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Brasília, 12 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator